Tribunal: TJMT
Processo: 1000468-48.2021.8.11.0027
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1000468-48.2021.8.11.0027

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

RELATOR:
EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:
[
EXMO. SR.
DES. GUIOMAR TEODORO BORGES,
EXMO. SR.
DES. MARCIO VIDAL,
EXMO. SR.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,
EXMO. SR.
DES. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA,
EXMA. SRA.
DESA. SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):
[MEIRE REGINA RODRIGUES ARAGAO - CPF: 873.919.701-82 (APELANTE), BRUNO CESAR BRANDAO PRADO - CPF: 006.007.001-35 (ADVOGADO), CYNTHIA THAISE SOARES CARVALHO - CPF: 041.368.901-84 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
PARCIALMENTE PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR
”
.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –

PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDADO – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO CONFIGURADA – INOBSERVÂNCIA DO ART. 373, II, DO CPC – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA – DANO MATERIAL VERIFICADO – DANO MORAL NÃO CARACTERIADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Demonstrado que a instituição bancária não adotou medidas preventivas de segurança eletrônica, com fito de evitar a ação de fraudadores em seus canais eletrônicos, máxime considerado que a fraude ocorreu enquanto o consumidor acreditava estar em ambiente virtual do banco, é de ser reconhecida a responsabilidade objetiva, conforme a regra do direito do consumidor.

Evidenciada a falha na prestação dos serviços prestados pela demandada, bem como o ato ilícito perpetrado, não cabe falar em culpa exclusiva da vítima dos falsários. Impõe-se a reforma da sentença de improcedência para determinar o pagamento de indenização por danos materiais.

Inexistem, por outro lado, danos morais no caso, porquanto a instituição financeira também foi vítima da ação de fraudadores.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Apelação
interposta por Meire Regina Rodrigues Aragão.

AÇÃO
: Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débitos c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Meire Regina Rodrigues Aragão em desfavor de BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento.

SENTENÇA
: julgou improcedentes os pedidos da demanda, e condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária gratuita.

APELO
(Id. 217269691): Alega que não contribuiu com o fornecimento de dados pessoais aos criminosos, porque não forneceu informações detalhadas, somente informou nome e CPF, e os falsários de forma muito rápida apresentaram informações sigilosas acerca do contrato.

Sustenta que as instituições financeiras devem se prevenir
contra golpes
dessa natureza e reforçar seus sistemas de segurança interno, naquilo que tange a proteção de dados de seus clientes, haja vista o risco do negócio.

Afirma que todos os dados constantes nos boletos condiziam com os dados oficiais da instituição financeira apelada BV Financeira.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e condenar o requerido à repetição do indébito, no valor de R$ 13.417,33, bem como ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de indenização por danos morais.

CONTRARRAZÕES
: pelo desprovimento (Id. 217269696).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO (ORAL)

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO

BRUNO CESAR BRANDAO PRADO, OAB/MT 24749-O.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se é caso de reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos da demanda e, por conseguinte, fixar indenização por danos morais e determinar o pagamento da repetição do indébito.

Na origem, a lide advém da suposta falha na prestação dos serviços da instituição financeira requerida, que teria possibilitado a fraude perpetrada por terceiros na emissão de boleto falso, no valor de R$9.000,00 referente à quitação do contrato de financiamento nº 12039000207020, firmado entre as partes, para a aquisição do veículo GM/S10 EXECUTIVE D 4X4, 2011/2011, 5P/1.00T/140CV, COR BRANCA, PLACA NPM-1184, RENAVAM 00339022864.

Narra a inicial que a autora, ora apelante, entrou em contato por meio da central de atendimento ao cliente da requerida BV Financeira, informou o interesse na quitação do contrato, com isso foi orientada a ligar no telefone 3003-1616, assim o fez, e ofertou proposta de quitação no valor de R$ 9.000,00.

Iniciado o atendimento, a autora alega que ao informar seu CPF e nome, o atendente enviou o número do contrato, o veículo objeto
do mesmo
, bem como a quantidade de parcelas restantes, além disso, encaminhou boletos para pagamento.

Aduz que, como o boleto tinha todas as informações da instituição, confiou no canal de atendimento e realizou pagamento do boleto emitido por ele.

Afirma que passados alguns dias, verificou que havia sido vítima de fraude, já que foi negativada, pois não constava pagamento registrado no sistema da requerida. Tentou solucionar a questão administrativamente, no entanto, não obteve êxito.

Posteriormente, aditou a inicial para informar que realizou a quitação do veículo junto à requerida, no valor de R$ 13.417,33, em razão da venda do bem para terceiro e a necessidade de regularização do débito para transferência, e requereu a devolução desse valor a título de indenização por danos materiais (Id. 217269663).

A sentença julgou improcedentes os pedidos da demanda, por considerar que houve culpa exclusiva da
vitima
, e que não há prova ou indício que vincule a instituição bancária requerida à fraude do boleto em questão, razão do inconformismo da apelante.

Trata-se de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, como realizada na origem, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
”.

Do conjunto fático-probatório, verifica-se que a autora, ora apelante, a toda evidência, não teve como saber que as tratativas referentes à emissão do boleto para a quitação do contrato estavam sendo realizadas por fraudadores, porquanto, além de requerido por meio dos supostos canais oficiais de atendimento da instituição financeira BV Financeira, informou seu
CPF
mas não repassou qualquer dado referente ao contrato de financiamento em questão.

Nota-se pelos documentos colacionados (Id. 217267426), que apenas com a informação do CPF, os dados cadastrais e do contrato já eram de conhecimentos dos estelionatários.

Observa-se assim que a parte autora comprovou os fatos constitutivos de seu direito, notadamente quanto ao erro escusável de pagar boleto fraudado emitido com todas as características daqueles emitidos pelo banco requerido BV Financeira.

O boleto consta como beneficiário a empresa que a autora efetuou a transação comercial, situação que, evidentemente, impossibilitou identificar que se tratava de boleto fraudado (Id. 217267427).

Por sua vez, a instituição financeira requerida BV Financeira, ora apelada, não logrou demonstrar ônus que lhe competia, que agiu de forma diligente ao deixar de proteger informações de seus clientes.

Dessa forma, máxime considerado que a autora comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à requerida demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, conforme dispõe o artigo 373, inciso II, do CPC, do que, frisa-se, não se desincumbiu.

É de registrar que em casos como ora analisado, incumbia à instituição bancária, demonstrar que a fraude realizada por terceiros não adveio de falha de seu sistema bancário informatizado, o que não fez.

Frisa-se, não ficou demonstrado pela instituição bancária que adotou medidas preventivas de segurança, com fito de evitar a ação de fraudadores em seus canais eletrônicos.

Como se vê, ficou evidenciada a falha na prestação dos serviços prestados pela requerida BV Financeira, bem como o ato ilícito perpetrado, porquanto não cabe falar em culpa exclusiva da autora, vítima dos falsários.

Em razão da negligência da requerida no cumprimento de seu dever de manter um ambiente eletrônico seguro para a realização das transações virtuais, a autora foi lesada em seu patrimônio material.

Dessa forma, é caso de determinar a apelada que realize o ressarcimento do valor pago pelo boleto fraudado, na forma simples, porquanto não há que se falar em ressarcimento em dobro, posto que não restou configurada má-fé por parte da requerida.

Entretanto, verifica-se que as habituais fraudes realizadas por terceiros, ocasionam diversos prejuízos às instituições financeiras, principalmente porque a atuação de fraudadores vem crescendo a cada dia.

Destarte, com relação ao pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais, compreende-se que não resta caracterizado o dever de indenizar, porquanto o banco requerido também foi vítima do golpe fraudulento.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. GOLPE. AUTOR QUE AUTORIZA DISPOSITIVO ALHEIO PARA MOVIMENTAR CONTA BANCÁRIA. TRANSAÇÃO VIA PIX EM VALOR MANIFESTAMENTE ATÍPICO EM RELAÇÃO AO PADRÃO DE CONSUMO DO CORRENTISTA. COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA CEF PELO OCORRIDO. DEVER DE SEGURANÇA E RISCO DO EMPREENDIMENTO. RESOLUÇÕES DO BANCO CENTRAL E PRECEDENTES QUE CORROBORAM ALEGAÇÕES DO AUTOR. DANOS MATERIAIS CARACTERIZADOS. INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Caso em que a parte autora, após receber
mensagem
de texto informando compras suspeitas na sua conta bancária, acessa o link enviado por fraudadores e, posteriormente, autoriza dispositivo alheio em caixa eletrônico de agência do banco réu. Caracterização de golpe por meio de "
smishing
". 2. Após validação do dispositivo de terceiro, ocorre transação via Pix em valor que foge, manifestamente, ao padrão de consumo do correntista, conforme comprovado pelo autor por meio de extratos bancários de período superior a doze meses anteriores ao golpe. 3. Embora o autor tenha corroborado para a perpetração do golpe, a CEF não se desincumbiu do dever de segurança e do risco inerente ao empreendimento, na medida em que permitiu a movimentação atípica. 4. Responsabilidade objetiva da instituição financeira e danos materiais caracterizados. Dispositivos da Resolução BCB n. 1, de 12/08/2020, e precedentes que corroboram alegações do autor. 5. Inexistem, por outro lado, danos morais no caso. 6. Recurso do autor parcialmente provido.

(TRF-4 - RECURSO CÍVEL: 50074615520214047209 SC, Relator: GILSON JACOBSEN, Data de Julgamento: 22/03/2023, TERCEIRA TURMA RECURSAL DE SC).

Posto isso, dá-se
parcial provimento ao recurso
, para determinar a apelada que realize o ressarcimento, no valor de R$ 9.000,00, acrescido de correção monetária pelo INPC, a contar da data do desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.

Em decorrência da alteração no resultado do julgamento, o ônus
da
sucumbência deve ser suportado por ambas as partes, pro rata, ressalvada a hipótese da gratuidade de justiça.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

(
2
º
VOGAL
):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM
2
6

DE

JUNH
O

DE 202
4
:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, FACE O PEDIDO DE VISTA D
O 2º
VOGAL (EXM
O. SR. D
ES
. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO)
.
O
RELATOR VOTOU PELO
PARCIAL
PROVIMENTO
DO RECURSO
, SENDO ACOMPANHADO PEL
A

1ª
VOGAL (EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
SERLY MARCONDES ALVES
)
.

SESSÃO DE 03 DE JULHO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O
(VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

(2º VOGAL):

Egrégia Câmara,

A apelante ajuizou a Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débitos c/c Indenização por Danos Morais e Tutela de Urgência sob a alegação de que adquiriu um veículo financiado no Banco apelado e que 21 das 48 parcelas, de R$866,01, estavam pendentes de quitação.

Aduz que, pela central de atendimentos do apelado, propôs-se a pagar R$9.000,00 para saldar o débito, momento em que lhe foi dito que a gerência da instituição financeira seria consultada e em seguida retornaria o contato.

Ressalta que na sequência recebeu ligação em que foi confirmada a aprovação da proposta e comunicado que o boleto seria enviado por
whatsapp
.

Argumenta que dias depois percebeu que havia sido vítima do golpe do boleto falso.

Acrescenta que registrou Boletim de Ocorrência e Reclamação no Procon.

Sustenta que faz jus a danos morais, visto que o réu não cumpriu o dever de impedir o acesso de estelionatários a “
informações precisas e atualizadas”
que “
deveriam ser sigilosas
”. Diz que, ademais, a quantia cobrada é excessiva e seu nome foi incluído nos órgãos de proteção ao crédito.

O apelado aponta culpa exclusiva de terceiro (art. 14, §3º, II, do CDC) e da própria vítima ao não utilizar os canais oficiais “
para emissão de 2ª via do Boleto”
nem zelar pelos “
seus dados pessoais e informações do contrato
”.

A lide foi julgada improcedente sob o fundamento de ausência de “
prova ou indício que vinculem a instituição bancária ré à fraude do boleto em questão
”.

Ocorre que a apelante utilizou números oficiais do Banco, que depois retornou o atendimento através de ligação de telefone celular e atendimento pelo
whatsapp
, e, apesar de ela informar por essa via o seu nome e CPF,
não forneceu nenhum dado do Contrato

de Financiamento.

Portanto, é evidente que o vazamento decorreu de falhas nos sistemas do réu, que, por conseguinte, responde “
objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
(Súmula 479 do STJ).

Importante ressaltar que na contestação (ID. 217269654 – p. 3) ele próprio sugere que houve fraude, ao assim consignar:

“
O setor financeiro é alvo de ataques cibernéticos e tentativas de fraude, ainda que implemente tecnologia avançada e novas parcerias para aumentar a segurança de seus dados e de seus consumidores
”.

Todavia, em virtude do risco da atividade que exerce, tem a obrigação de atuar na prevenção de golpes, desenvolvendo mecanismos eficazes para a mitigação de prejuízos e controle da qualidade do produto oferecido.

Dessa maneira, é clara a falha na prestação do serviço.

Sobre a matéria:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
FRAUDE
– ACESSO AO APLICATIVO DO BANCO POR TERCEIROS – MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
NÃO OBSERVÂNCIA AO DEVER DE ATUAR NA PREVENÇÃO DE GOLPES – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA N. 479 DO STJ –
REPETIÇÃO DO INDÉBITO E REPARAÇÃO DEVIDAS – MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – COMPENSAÇÃO DOS VALORES – INVIABILIDADE – DINHEIRO TRANSFERIDO PARA CONTA DE OUTRA PESSOA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Banco comete falha na prestação do serviço quando não oferece a segurança necessária
às transações eletrônicas, portanto responde objetivamente pelos prejuízos causados aos clientes
. [...]”. (TJMT, N.U 1018288-21.2022.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 4-10-2023, DJE de 10-10-2023).

O art. 14 do CDC reforça esse entendimento ao estabelecer que
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

A propósito:

“CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO POR VAZAMENTO DE DADOS BANCÁRIOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
GOLPE DO BOLETO. TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS SIGILOSOS DE MANEIRA INADEQUADA. FACILITAÇÃO DA ATIVIDADE CRIMINOSA. FATO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR PELOS PREJUÍZOS. SÚMULA 479/STJ
. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito por vazamento de dados bancários cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito, ajuizada em 13/2/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 15/2/2022 e concluso ao gabinete em 19/6/2023. 2. O propósito recursal consiste em decidir se a instituição financeira responde por falha na prestação de serviços bancários, consistente no vazamento de dados que facilitou a aplicação de golpe em desfavor do consumidor. 3. Se comprovada a hipótese de vazamento de dados da instituição financeira, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos. Do contrário, inexistindo elementos objetivos que comprovem esse nexo causal, não há que se falar em responsabilidade das instituições financeiras pelo vazamento de dados utilizados por estelionatários para a aplicação de golpes de engenharia social (REsp 2.015.732/SP, julgado em 20/6/2023,
DJe
de 26/6/2023). 4. Para sustentar o nexo causal entre a atuação dos estelionatários e o vazamento de dados pessoais pelo responsável por seu tratamento, é imprescindível perquirir, com exatidão, quais dados estavam em poder dos criminosos, a fim de examinar a origem de eventual vazamento e, consequentemente, a responsabilidade dos agentes respectivos. Os nexos de causalidade e imputação, portanto, dependem da hipótese concretamente analisada. 5. Os dados sobre operações bancárias são, em regra, de tratamento exclusivo pelas instituições financeiras.
No ponto, a Lei Complementar 105/2001 estabelece que as instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e passivas e serviços prestados (art. 1º), constituindo dever jurídico dessas entidades não revelar informações
que venham a obter em razão de sua atividade profissional, salvo em situações excepcionais.
Desse modo, seu armazenamento de maneira inadequada, a possibilitar que terceiros tenham conhecimento de informações sigilosas e causem prejuízos ao consumidor, configura defeito na prestação do serviço (art. 14 do CDC e art. 44 da LGPD)
. 6. No particular, não há como se afastar a responsabilidade da instituição financeira pela reparação dos danos decorrentes do famigerado "golpe do boleto", uma vez que os criminosos têm conhecimento de informações e dados sigilosos a respeito das atividades bancárias do consumidor. Isto é, os estelionatários sabem que o consumidor é cliente da instituição e que encaminhou e-mail à entidade com a finalidade de quitar sua dívida, bem
como possuem dados relativos ao próprio financiamento obtido (quantidade de parcelas em aberto e saldo devedor do financiamento).
7.
O tratamento indevido de dados pessoais bancários configura defeito na prestação de serviço, notadamente quando tais informações são utilizadas por estelionatário para facilitar a aplicação de golpe em desfavor do consumidor.
8.
Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 9. Recurso especial conhecido e provido para reformar o acórdão recorrido e reestabelecer a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau.”
(STJ, Resp. 2.077.278 SP 2023/0190979-8, relatora ministra Nancy Andrighi, julgamento em 3-10-2023,
DJe
de 9-10-2023).

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para determinar ao apelado que efetue o ressarcimento dos R$9.000,00 depositados pela apelante, acrescidos de correção monetária pelo INPC a contar da data do desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, bem como o pagamento de R$10.000,00 de indenização por danos morais, com correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir da citação (art. 405 do Código Civil).

Inverto o ônus
da
sucumbência, devendo o apelado arcar com as custas judiciais e os honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

É como voto.

EM 03 DE JULHO DE 2024:

ANTE A DIVERGÊNCIA QUANTO AO DANO MORAL, ADIADO PARA A PRÓXIMA SESSÃO PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE JULGAMENTO DO ART. 942 DO CPC.

SESSÃO DE 24 DE JULHO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO (ORAL)

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO BRUNO CESAR BRANDÃO PRADO, OAB/MT 24749-O.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (
3
º VOGAL - CONVOCADO):

Egrégia Câmara:

Como visto nos votos precedentes, está na mesa o Recurso de Apelação Cível, interposto por Meire Regina Rodrigues Aragão, em virtude da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira, que julgou improcedentes os pedidos, formulados na Ação Declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e tutela de urgência.

Consta dos autos que Meire Regina Rodrigues Aragão propôs aquela ação, contra o Banco Votorantim S.A., tendo em vista ter recebido proposta de quitação do financiamento de veículo automotor, contrato n. 12039000207020, via ligação telefônica, ocasião em que realizou o pagamento de boleto no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais). Todavia, após ter sido informada da possibilidade de negativação de seus dados, em razão de ausência de pagamento das parcelas do contrato supramencionado, por meio de mensagem de texto, pela instituição financeira ré, tomou conhecimento que teria sido vítima de golpe.

Na inicial, portanto, a Autora objetivou:

“(...) V. NO MÉRITO;

a. QUE SEJA RATIFICADA A TUTELA DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE CONCEDIDA, com

todos os seus efeitos;

b. DECLARAR A INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO,

oriundo do CONTRATO Nº 12039000207020;

c. DECLARAR A QUITAÇÃO DO CONTRATO N°

12039000207020;

d. CONDENAR A REQUERIDA, AO PAGAMENTO

DE INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS no valor de R$

15.000,00 (QUINZE MIL REAIS), valor devidamente corrigido monetariamente pelo INPC e juros legais à razão

de 1% ao mês, desde a data do evento danoso, qual seja 18/12/2020;

VI. CONDENAÇÃO DA REQUERIDA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS no importe de 20% sobre o valor da condenação, em caso de interposição de recurso meramente protelatório”.

Ao analisar os pedidos, o Juízo singular julgou-os improcedentes, ficando a parte dispositiva assim transcrita:

“Ante o exposto, com resolução de mérito (art. 487, I do Código de Processo Civil), JULGO IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial, REVOGANDO a tutela de urgência deferida no ID 67535360.

Em sucumbência, CONDENO a autora ao pagamento das custas e demais despesas processuais, bem como honorários ao patrono da parte adversa, que fixo em 10% sobre o valor da causa (art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC), observado o artigo 98, § 3º do Código de Processo Civil, por ser beneficiário da justiça gratuita”.

Inconformada, a parte Autora interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Alega que não contribuiu com o fornecimento de dados pessoais aos criminosos, porque não forneceu informações detalhadas, somente informou nome e CPF, e os falsários de forma muito rápida apresentaram informações sigilosas acerca do contrato.

Sustenta que as instituições financeiras devem se prevenir
contra golpes
dessa natureza e reforçar seus sistemas de segurança interno, naquilo que tange a proteção de dados de seus clientes, haja vista o risco do negócio.

Afirma que todos os dados constantes nos boletos condiziam com os dados oficiais da instituição financeira apelada BV Financeira.

Pugna o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar o requerido à repetição do indébito, no valor de R$ 13.417,33 (treze mil, quatrocentos e dezessete reais e trinta e três centavos), bem como ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por danos morais.

O Douto Relator, Des. Guiomar Teodoro Borges, entendeu que a parte Apelada deixou de adotar medidas preventivas de segurança, com fito de evitar ação de fraudadores em seus canais eletrônicos, razão pela qual concluiu pelo dever de ressarcir a parte Autora, contudo, a seu ver, os fatos narrados não ensejariam danos morais indenizáveis. Veja-se:

“Posto isso, dá-se parcial provimento ao recurso, para determinar a apelada que realize o ressarcimento, no valor de R$ 9.000,00, acrescido de correção monetária pelo INPC, a contar da data do desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.

Em decorrência da alteração no resultado do julgamento, o ônus
da
sucumbência deve ser suportado por ambas as partes, pro rata, ressalvada a hipótese da gratuidade de justiça”.

A Primeira Vogal, Desa.
Serly
Marcondes Alves, acompanhou o voto do relator.

Por seu turno, o Segundo Vogal, Des. Rubens de Oliveira Santos Oliveira, reconheceu o dever de ressarcir e a comprovação da ocorrência de danos morais indenizáveis. Veja-se:

“Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para determinar ao apelado que efetue o ressarcimento dos R$9.000,00 depositados pela apelante, acrescidos de correção monetária pelo INPC a contar da data do desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, bem como o pagamento de R$10.000,00 de indenização por danos morais, com correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir da citação (art. 405 do Código Civil).

Inverto o ônus
da
sucumbência, devendo o apelado arcar com as custas judiciais e os honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC”.

Por não haver unanimidade, houve a extensão do julgamento, com a minha convocação.

Sabe-se que a técnica de julgamento repousa sobre a parte do julgamento do Recurso de Apelação que resultou em divergência de posicionamento entre os membros do Órgão Colegiado.

Nessa quadra, a questão posta se limita à possibilidade de condenar a parte Apelada ao pagamento de indenização por dano moral.

Ab
initio
, não há dúvidas quanto à aplicação da Súmula n. 297, do Superior Tribunal de Justiça ao caso, na medida em que afirma que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

O CDC estabelece no art.6º, inciso VI, “são direitos básicos do consumidor: a efetiva prevenção e reparação dos danos patrimoniais, morais, individuais, coletivos e difusos”.

Analisa-se a responsabilidade civil em sua modalidade objetiva, a partir do art. 14 do mesmo códex, que assim prevê:

“Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Em semelhante intelecção, prevê a Súmula n. 479 do STJ:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

É certo que a condenação da instituição financeira apelada ao pagamento de dano moral é possível quando evidenciado o nexo causal entre a conduta atribuída à instituição financeira e o dano suportado pelo consumidor.

Segundo Sérgio Cavalieri Filho, “o dano moral nada mais é do que agressão à dignidade humana”, e explica:

“(...) só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero aborrecimento, dissabor, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. (...) (in Programa de Responsabilidade Civil - 10. ed. - São Paulo: Atlas, 2012, p. 93)”.

Atento às peculiaridades do caso, o que se vê é que, a par de ter afirmado a ciência prévia dos fraudadores aos dados da contratação, é incontroverso nos autos que a parte Recorrente informou, durante a ligação telefônica, seus dados pessoais, quais sejam nome completo e CPF.

O que se tem, de fato, é que a conduta fraudulenta perpetrada por terceiro estelionatário por meio de canal não oficial, bem como o repasse de dados pela consumidora, afasta o dever de indenizar da instituição apelada.

Além do mais, é de sabença geral que as instituições financeiras não ofertam desconto de valores financiados por meio de ligação telefônica, de forma que cabe ao consumidor cautela ao realizar transações financeiras de quaisquer espécies.

Soma-se a isso o fato de que não há nos autos quaisquer demonstrações de que a situação experimentada pela Recorrente a expôs a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento.

Neste sentido, anota-se que a existência do dano extrapatrimonial deve ser demonstrada pela postulante, e isso não há nos presentes autos.

Inclusive, em intelecção semelhante já se posicionou a Corte de Vértice, veja-se:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO. VALOR ÍNFIMO. DANO MORAL INEXISTENTE. MERO ABORRECIMENTO. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior entende que ‘a caracterização do dano moral exige que a comprovação do dano repercuta na esfera dos direitos da personalidade. A fraude bancária, nessa perspectiva, não pode ser considerada suficiente, por si só, para a caracterização do dano moral’ (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.669.683/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020,
DJe
de 30/11/2020). 2. O Tribunal de origem concluiu que o desconto indevido de R$ 70,00 (setenta reais) no benefício previdenciário da agravante não acarretou danos morais, considerando que foi determinada a restituição do valor, que a instituição financeira também foi vítima de fraude e que não houve inscrição do nome da agravante em cadastros de proteção ao crédito, de modo que ficou configurado mero aborrecimento. 3. ‘A jurisprudência desta Corte entende que, quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando a falha na prestação de serviços, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente, como ocorreu na presente hipótese’ (
AgInt
no
AREsp
1.354.773/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019,
DJe
de 24/04/2019). 4. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1948000 SP 2021/0210262-4, Data de Julgamento: 23/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/06/2022)”.

Postas as razões ora explicitadas, peço vênia ao eminente Segundo Vogal, Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, para alinhar-me ao entendimento do Insigne Relator e da Primeira Vogal, Desembargador Guiomar Teodoro Borges e Desembargadora
Serly
Marcondes Alves, respectivamente.

Forte nessas razões,
DÁ-SE PROVIMENTO, EM PARTE
, ao Recurso de Apelação Cível interposto, para condenar a Apelada ao ressarcimento, no valor de R$ 9.000,00, acrescido de correção monetária pelo INPC, a contar da data do desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.

Em decorrência da alteração no resultado do julgamento, o ônus de sucumbência deve ser suportado por ambas as partes, pro rata, ressalvada a hipótese da gratuidade de justiça.

É como se vota.

V OT O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (4º VOGAL - CONVOCADO):

Egrégia Câmara,

Com a devida

vênia
, entendo que
nes
t
e caso
, h
á
o
dano moral que transpôs o
m
ero

aborrecimento
.

Por
tanto,
voto acompanhando o Desembargador
Rubens de
Oliveira
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024